Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OFICINA MECÂNICA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO DEFEITO. COBRANÇA A MAIOR. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE OUTRO PROFISSIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ/RECORRENTE NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso da autora/recorrente. Quanto ao recurso da ré/recorrente, nego seguimento, por deserção. Isso porque intimada, nos termos da decisão de ID 51942378, a comprovar que já havia realizado o pagamento do preparo recursal, quedou-se inerte, a despeito de terem sido concedidas duas oportunidades para tal finalidade.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que condenou a ré/recorrida a lhe restituir a quantia de R$ 2.194,00 (dois mil, cento e noventa e quatro reais), tendo, por outro lado, sido julgado improcedente o pedido de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente levou seu veículo à oficina mecânica da recorrida, tendo em vista a constatação de perda de potência no motor. Relata que teria sido acordado o preço pelo serviço, mas que posteriormente lhe foi cobrado valor a maior e foram realizados serviços não autorizados. Além disso, sustenta que o defeito no veículo não teria sido sanado. Citada, a recorrida compareceu à audiência de conciliação, mas não apresentou contestação, tendo sido decretada a sua revelia.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "(...)a pretensão merece parcial acolhimento, pois, além do decreto de revelia, existem nos autos elementos suficientes a amparar o pedido de restituição do valor pago constante da inicial, tudo a evidenciar a existência de relação jurídica entre as partes, o pagamento efetuado pela autora no valor de R$2.194,00, sem a prestação do serviço a contento por parte da demandada. Daí, cabível a restituição do valor pago (R$2.194,00)". Por outro lado, asseverou não ter verificado "(...)qualquer ofensa moral à requerente, pois todo o transtorno que realmente possa ter experimentado não se amolda ao conceito de dano moral acima declinado."
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a reforma da sentença a fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para tanto, alega que a conduta da recorrida piorou o estado do veículo, somado ao fato de ter sido impossibilitado o seu uso por muitos meses. Defende que a conduta da recorrida ultrapassou o mero inadimplemento contratual, pois teria enfrentado dificuldades de locomoção em razão da precariedade do transporte público de sua região administrativa. Além disso, viu-se obrigada a contratar outro profissional para reparar o veículo.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões. A autora/recorrente apresentou contrarrazões ao recurso da ré/recorrida ao ID 51763814.
7. Da gratuidade de justiça. Diante do documentos que instruem a peça recursal, defiro o benefício à recorrente, pois demonstrada a situação de hipossuficiência.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, corroboro o entendimento do juízo de origem, pois a situação vivenciada pela recorrente não ultrapassou o mero aborrecimento, assim como configurou mero descumprimento contratual.
10. Nesse cenário, esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há dano moral a indenizar. Precedentes: (Acórdão 1669039, Relatora: Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 16.3.2023; Acórdão 1692527, Relator: Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023).
11. Conheço do recurso da autora/recorrente e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso da ré/recorrente não conhecido.
12. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em face da autora/recorrente, diante da ausência de contrarrazões. Em razão da deserção, condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 do mesmo diploma legal.